Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709490-75.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON DE FARIAS SOARES APELADO: DENISE DE FATIMA RODRIGUES D E S P A C H O Ciente da petição e documentos de id 75235928 a 75235935, informando a superveniente perda parcial do interesse recursal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora